Tribunal: TJDFT
Processo: 0709157-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709157-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASEEMA MUMTAZ SOARES IQBAL AGRAVADO: PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DESPACHO Diante da petição de apresentada pela parte Agravada informando quanto a realização de acordo entre as partes (id. id. 16266088), intime-se a parte Agravante (NASEEMA MUMTAZ SOARES IQBAL), para que, em 5 (cinco) dias, informe se persiste interesse de agir no prosseguimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora